Tribunal: TCU
Processo: 006.582/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3265/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação contra o Pregão Eletrônico 2/2023, promovido pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef/PR), com valor estimado de R$ 577.710,00, cujo objeto é a aquisição de equipamento de informática, em face de supostas irregularidades relacionadas a substituição dos monitores LG, cadastrados na proposta da licitante considerada vencedora, por monitores AOC, bem como de aplicação equivocada do critério de desempate ficto previsto pela LC 123/2006 entre duas empresas sob o mesmo regime jurídico ME/EPP; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), em pareceres convergentes, opinam pelo não conhecimento, por ausente o interesse público, pressuposto de admissibilidade basilar para atuação desta Corte de Contas; Considerando que a possível irregularidade relativa à mudança de marca de monitor ofertado pela licitante declarada vencedora, e já abordada em sede de recurso, não se confirmou, uma vez que os monitores ofertados pela vencedora foram os utilizados para definição do termo de referência e, portanto, atendiam igualmente às suas especificações; Considerando que a representante, irresignada por ter sido preterida no desempate ficto da LC 123/2006 sequer abordou a questão em recurso ao órgão promotor do certame; Considerando que a aplicação do aludido desempate preteriu proposta de R$ 577.709,95, em favor de proposta de R$ 577.710,00, que, com posterior negociação, foi reduzida ao valor de R$ 577.655,00; Considerando, ainda, que esta Corte de Contas não tem o papel de instância recursal e não atua apenas para salvaguardar interesses particulares e que, ademais, a diferença inicial de R$ 0,05 no valor das propostas não configura materialidade para justificar o custo do controle a ser empreendido no caso em comento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e com o art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.582/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundacao de Apoio A Educacao, Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico da Utfpr. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Josias Soares da Silva (66121/OAB-PR), representando Bergamo & Cavalcante Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.